Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706474-22.2020.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A., 4 BIO MEDICAMENTOS S.A., 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. DESPACHO Cuida-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 27636828. Em acórdão de ID 29059285, a 1a Turma Cível conheceu em parte do recurso de apelação e integralmente da remessa necessária, sendo que, na extensão conhecida, negou-lhes provimento, mantendo a r. sentença que concedeu a ordem vindicada em inicial de Mandado de Segurança “para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL das operações de vendas de mercadorias pelas impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, que versem sobre o tributo, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobrança”. A apelada 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. peticionou nos autos (ID 29650340), pleiteando o levantamento dos depósitos judiciais realizados no processo até a presente data, juntando apólice de seguro garantia, caso necessária. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito do pleito realizado pela apelada na petição acostada aos autos sob o ID 29650340. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021 às 13:35:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora